Tribunal: TJPA
Processo: 0007248-21.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007248-21.2017.8.14.0110

APELANTE: DANIEL GONCALVES CORDEIRO, IZAQUE GONCALVES CORDEIRO

ADVOGADO DATIVO: ELIANE DE ALMEIDA GREGORIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PREJUDICADO. CIRCUNSTÂNCIA APLICADA PELO JUIZ NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.
Reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea pelo juízo singular, resta prejudicado o pedido recursal.

3.
Inviável a fixação do regime aberto para dar início ao cumprimento da pena, quando a sanção fixada supera 08 (oito) anos de reclusão.

4.
Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Goianésia do Pará/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
DANIEL GONÇALVES CORDEIRO
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do CP (redação antiga), a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que nos dias 19 e 20 de setembro de 2017, os acusados Daniel Gonçalves Cordeiro e Izaque Gonçalves Cordeiro, em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça pelo uso de arma de fogo, pertences das vítimas

José Marques da Silva, Jerisvan de Oliveira Moraes, Martins Chaves dos Santos, Maria da Conceição Rodrigues e sua filha, Maria Francineide Rodrigues da Silva, Gabriel Francisco Oliveira de Souza, Paulo Cézar de Jesus Oliveira, Isael de Jesus Oliveira, Bianca da Silva Ribeiro, Rafaela da Silva Sousa, Rodrigo Lima de Sousa, e de uma pessoa conhecida por “Raiton”. A Polícia Militar após receber a notícia do “arrastão” realizado pelos réus, saiu em busca e conseguiu capturá-los. Por tal conduta, foram denunciados como incurso nos tipos previstos no art. 157, §2º, I e II, (3x) c/c art. 71, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória para ambos os denunciados (id 4827213), contra a qual somente Daniel Gonçalves Cordeiro manifestou o interesse de recorrer (id 4827214 e 4827214). Em suas razões (id 4827214), pugna pela redução da pena basilar imposta, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Constam as contrarrazões no id 4827265, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4827274).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a defesa excesso na pena-base no apelante, pugnando a redução para o mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no id. 4827213 - Pág. 6 e 7, verifico que o juízo monocrático fundamentou a pena, na primeira fase, da seguinte forma:

“
Culpabilidade
do acusado é grave, na medida em que praticou os delitos de forma fria e consciente, abordando diversas vítimas, que inclusive algumas delas estavam em frente suas residências. Quanto à conduta social, considerando os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, deixo de valora-la (sic) negativamente. Sem registro de antecedentes criminais (súmula 444/STJ). Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valora-la (sic) negativamente. As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ – HC nº347737/MS). As
consequências
extrapenais foram graves, ante o sentimento de terror instalado na cidade, ante o exacerbado número de crimes cometidos em um curto período de tempo. O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é,
em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração (...) G
rifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, em que pese haver um equívoco na fundamentação quanto à culpabilidade, as demais estão suficientemente motivadas, mormente no que se refere às circunstâncias do crime, optando o magistrado por considerar a causa de aumento pelo concurso de agentes nessa etapa, ficando autorizado, portanto, o afastamento da pena, nessa etapa, do mínimo legal.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 04 a 10 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fica prejudicado o pedido, na medida em que, na segunda fase da dosimetria reconhecer o sentenciante a referida circunstância e decotou da pena-base 01 (um) ano pela atenuante do art. 65, III,
d,
do CP (id. 4827213 - Pág. 6).

Por fim, também não merece prosperar a mudança de regime para o aberto, por incompatível com o
quantum
de pena fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 10/06/2021